Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713186-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMISTRON FAGUNDES AMARAL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não juntou o comprovante do pagamento da guia de recolhimento da União (GRU), ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Ressalte-se, por pertinente, que o documento de ID 51828586, p. 2, refere-se a recibo de transferência na modalidade PIX em benefício da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo no valor de R$72,78 (setenta e dois reais e setenta e oito centavos), e não ao pagamento das custas e emolumentos para recorrer perante este e. Tribunal. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no ato de interposição deste recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora